Tribunal: TJBA
Processo: 8005828-33.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005828-33.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AVANY DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E APLICAÇÃO INDEVIDA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE POR APOSENTADORIA. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ao ressarcimento de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O recorrente postula a reforma do julgado para afastar a prescrição e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar qual o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, fixou que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados.

4. A jurisprudência majoritária reconhece que essa ciência se dá, em regra, no momento do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, oportunidade em que o titular tem acesso ao saldo final e pode constatar eventuais inconsistências.

5. No caso concreto, o autor realizou o saque integral da conta em 2004, por ocasião de sua aposentadoria, sendo-lhe possível, desde então, verificar eventual discrepância nos valores creditados. A alegação de que apenas em 2024 teve acesso aos extratos e microfilmagens não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição.

6. A alegação de desconhecimento técnico detalhado dos saques e índices não posterga o início do prazo prescricional, pois a ciência inequívoca refere-se ao conhecimento da existência do dano, não necessariamente de sua extensão. A inércia por mais de duas décadas não se justifica.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1150, REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF; STJ, Tema 1300; TJ-BA, Ap. Cív. 8002056-26.2023.8.05.0137, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 05.05.2025; TJ-MG, Ap. Cív. 5005389-49.2024.8.13.0470, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 13.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8005828-33.2024.8.05.0146,
sendo parte Apelante AVANY DA SILVA FERREIRA e parte Apelada BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8